Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-65.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001107-65.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAZARETH BARBARA DE CASTRO LEITE GONZAGA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO -

OBRIGAÇÃO DE FAZER. . POSTULAÇÃO POR PESSOA CARENTE DE RECURSOS ASSISTIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO VISANDO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA
DE CONDENAÇÃO
DE PARTES DEMANDADAS VENCIDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR MUNICÍPIO DE BRUMADO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM R$
4
00.00,00 (
QUATRO
CENTOS REAIS).

RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
ART. 87,
CAPUT,
C/C

§ § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932,
TODOS
DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 800
1107-65.2019
.201
9
.8.05.0032,
da Comarca de
BRUMADO/BA
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuante em defesa de interesse de N
azareth
B
árbara de Castro Leite Gonzaga
)
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM